Tribunal: STF
Processo: ARE 1559030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GUILHERME ALVES e por ROBSON NASCIMENTO DE LIMA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os recursos de GUILHERME ALVES e ROBSON NASCIMENTO DE LIMA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). RECURSO MINISTERIAL. 1. ANÁLISE DA NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA EM DOMICÍLIO CONFIRMADA EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA EM CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES DO STJ. 2. DACONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DENÚNCIA ANÔNIMA RECEBIDA. VERIFICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. 3. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ATESTAM ANIMUS ASSOCIATIVO. 4. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. POSSIBILIDADE, CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, que absolveu Robson Nascimento de Lima e Guilherme Alves pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 – sentença às págs. 331/336.



    2. Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Ceará pugna pela reforma da sentença para que os acusados sejam condenados pela prática dos crimes dos art. 33, caput, e art. 35 ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.



    3. De saída, tenho por necessária a análise da legalidade da busca e apreensão realizada pelos agentes públicos na residência do acusado. Na hipótese, tanto em sede inquisitorial como judicial, os policiais militares disseram que estavam de serviço, quando foram informados pela inteligência do batalhão sobre dois indivíduos de nomes “Robson” e “Guilherme”, os quais estariam traficando droga na rua Conselheiro Gomes de Freitas, na Sapiranga. Ato contínuo, os agentes públicos foram ao local indicado e avistaram dois indivíduos, comisso, deram ordem de parada para averiguar a situação. Porém, um dos indivíduos jogou uma sacola e seu celular, visando se desfazer dos objetos. Posteriormente, os policiais constataram que dentro do saco jogado existiam entorpecentes. Em seguida, foram até a residência dos acusados, local este em que apreenderam 13 (treze) munições, 1 (uma) arma, 1 (um) celular, 1 (uma) faca, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) balança, 1900g (mil e novecentos gramas) de maconha, 54g (cinquenta e quatro gramas) de um pó branco, plástico filme, pote de creatina, 5L (cinco litros de substância líquida) e 1 (uma) colmeia para acondicionar munição, conforme auto de apresentação e apreensão de pág. 06.



    4. Constata-se, portanto, as fundadas razões para a diligência realizada, não sendo a mesma fruto de uma operação randômica ou um possível fishing expedition feito na abordagem policial, pois, a partir do recebimento de informações do serviço de inteligência, a composição foi até o local para verificar a procedência destas e, uma vez visualizado um dos réus tentando se desfazer de um saco, procedeu-se com a busca pessoal e , em seguida, com a busca domiciliar.



    5. Quanto ao pedido de condenação pelo crime do art. 33, caput da Lei 11.343/06, no presente caso, tenho que a materialidade restou comprovada através do auto de apresentação e apreensão (pág. 06) e dos laudos periciais definitivos (págs. 100/105), por meio dos quais identificou-se a natureza dos entorpecentes apreendidos, quais sejam, cocaína e maconha, bem como pelas provas colhidas em ambas as fases do processo.



    6. Verifica-se que o pleito ministerial encontra respaldo nos autos, vez que as testemunhas de acusação foram uníssonas ao afirmar que foram informados pela inteligência do batalhão sobre dois indivíduos de nomes “Robson” e “Guilherme”, os quais estariam traficando droga na rua Conselheiro Gomes de Freitas, na Sapiranga. Ato contínuo, os agentes públicos foram ao local indicado e avistaram dois indivíduos, com isso, deram ordem de parada para averiguar a situação. Porém, um dos indivíduos jogou uma sacola e seu celular, visando se desfazer dos objetos. Posteriormente, os policiais constataram que dentro do saco jogado existiam entorpecentes. Em seguida, foram até a residência dos acusados, local este em que apreenderam os materiais ilícitos, conforme auto de apresentação e apreensão de pág. 06.



    7. Assim, constata-se que não há dúvidas quanto à vinculação dos acusados com as drogas apreendidas, considerando ainda que as circunstâncias da prisão, aliadas à quantidade das drogas, as quais estavam na respectiva residência, conforme o auto de apreensão e apresentação de pág. 06, circunstâncias que demonstram a finalidade mercantil do entorpecente.



    8. Deve-se também registrar, que para configuração do delito de tráfico, não é necessário o flagrante da prática de atos de comércio com a droga, bastando que o agente a transporte, possua, guarde, tenha em depósito ou pratique qualquer outra das demais condutas previstas no caput do art. 33, da Lei 11.343/06, que caracterize circunstância evidenciadora de que a droga se destinava ao comércio, como ficou claro na hipótese dos autos.



    9. Em relação à condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06, no caso concreto em questão, apesar de estar comprovado nos autos que os apelantes realizavam a prática do tráfico de drogas, entendo que não restou, cabalmente demonstrado, que eles tenham firmado ajuste prévio permanente e estável entre si, com funções específicas e de forma hierarquizada, para praticarem a referida traficância, havendo apenas suposições, o que afasta a hipótese de associação.



    10. Ocorre que não há qualquer comprovação de uma dinâmica hierarquizada e estável entre os réus, estando tais características pautadas em alegações genéricas de tempo de funcionamento do estabelecimento e a quantidade da droga apreendida.



    11. Por sua vez, ao analisar o delito do art. 14 da Lei 10.826/03, tenho que os elementos de convicção e as provas obtidas em juízo demonstram que foram encontradas com os réus 10 (dez) munições de calibre 9mm, 02 (duas) munições calibre .40 e 01 (uma) munição calibre .38, além de 02 (dois) carregadores de pistola calibre 9mm, conforme auto de apresentação e apreensão de pág. 06.



    12. Ressalte-se que o delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato ou de mera conduta, sendo prescindível a comprovação de lesividade da arma, bem como a constatação de seu efetivo municiamento, ressaltando-se, ainda, que nem mesmo a ausência de exame pericial afasta a configuração do referido delito.



    13. Dessa forma, não há dúvidas quanto à prática do crime de porte ilegal de munições de uso permitido pelos réus Robson Nascimento de Lima e Guilherme Alves, posto que os policiais encontraram as munições na respectiva residência.



    14. Em capítulo dosimétrico, reconheço o concurso material dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 69 do CPB, somando as penas aplicadas pelos referidos delitos, resultando em um total de 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa para cada um dos réus.



    15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. 



    Nos recursos extraordinários de GUILHERME ALVES e de ROBSON NASCIMENTO DE LIMA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de GUILHERME ALVES, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de ROBSON NASCIMENTO DE LIMA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente